Tribunal: TJBA
Processo: 0079602-81.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0079602-81.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR, REGIVALTER ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como REGIVALTER ALVES DE BRITO, TARCIZO GUSMAO TANAJURA BRITO, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY BITTENCOURT

APELADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros

Advogado(s)
:
REGIVALTER ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como REGIVALTER ALVES DE BRITO, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR, TARCIZO GUSMAO TANAJURA BRITO, ANA CRISTINA CARVALHO DE SOUZA, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL.
ACTIO NATA
. DATA DA RETIFICAÇÃO DA APOSENTADORIA REPUTADA MENOR PELA PARTE AUTORA, EM 2005. AÇÃO PROPOSTA EM 2007. LUSTRO QUINQUENAL NÃO VERIFICADO. APELO DO RÉU. DEFESA DO PERCENTUAL DE 79,12% DO SALÁRIO REAL DE BENEFÍCIO. PROVA ATUARIAL QUE INDICA A INCORREÇÃO DO PERCENTUAL. PARTE AUTORA QUE, NA DATA DA CONCESSÃO DA COMPLEMENTAÇÃO, CONTAVA COM 32 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS. P% DE 82 DEVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 22, DO REGULAMENTO DA PRÓPRIA RÉ (ID 62090966 A 62090970). REAJUSTE DE 10,80% DE SETEMBRO DE 1996 PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. APLICAÇÃO DE ÍNDICE P% 94 PARA A AMPLIAÇÃO. PLEITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE DEVE SER UTILIZADO O P% 82 PARA AMBOS OS BENEFÍCIOS (AMPLIAÇÃO E GRATIFICAÇÃO). APELOS DOS RECORRENTES QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A PROVA ATUARIAL E DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONSTANTES NOS AUTOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. S
egundo o
princípio da “
actio nata
”, a prescrição
somente
se inicia quando possível ao titular do direito reclamar contra a situação antijurídica” (STJ, AgInt no REsp 1681746/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 05/12/2017),
de modo que
o termo inicial da contagem do prazo prescricional, na hipótese, é a data em que ocorreu
a retificação da aposentadoria complementar reputada menor
,
ou seja, em 2005,
porquanto neste momento
a parte autora

teve
conhecimento da alegada violação do seu direito.
Assim, uma vez que
a presente

demanda
foi ajuizada em

21/05/
2007, não se
vislumbra
,
po
is
,
o
prazo quinquenal disciplinado pelo art. 75, da Lei Complementar n. 109/2001 e Súmulas 291 e 427 do STJ.

2. No mérito,
entendo que a insurgência da Fundação Apelante não se sustenta diante das provas produzidas nos autos, em especial a prova pericial.

3. Com efeito, o
expert
foi taxativo ao pontuar que o autor possuía, na data de concessão de complementação de aposentadoria por tempo de serviço, ou seja, em 13/06/1996, 32 anos, 8 meses e 2 dias de contribuição ao INSS, devendo-lhe ser aplicado, obrigatoriamente, do P% de 82% no cálculo de concessão dos benefícios de Ampliação e de Gratificação, não importando a quantidade de meses (laudo de ID 62093187 a 62093189), sendo certo que sua conclusão está fundamentada no art. art. 22 do Regulamento da própria ré (ID 62090966 a 62090970).

4. Na mesma linha, com relação ao reajuste de 10,80% de setembro de 1996, a parte Ré/Apelante não utilizou o referido percentual e defende que o índice não pode ser aplicado para as verbas de natureza salarial. Contudo, a Convenção Coletiva de 1996 prevê a incidência de tal índice de forma clara (ID 62090975).

5. Do mesmo modo, também com fundamento na prova aturial,
o apelo da parte autora
deve
ser desprovido.
Isso porque,
já no
primeiro L audo P ericial, o perito anota:
“
Atualmente a Ampliação utiliza P% de 79,12% e a Gratificação de 94%, sendo
que ambos benefícios deveriam utilizar 82%
”
(ID 62093189)
,
constatando,
ao fim:
“A Ampliação e a Gratificação deveriam ter sido concedidos com o P% de 82%
”
(ID 62093203)
.

6.
Logo, não se trata de conclusões sem fundamento ou baseadas em conjeturas inconsistentes do julgador, mas em análise apurada, por parte do
expert
do juízo, da documentação posta ao seu crivo,
não se sustentando, portanto, a tese
autoral de a
plicação do índice P% de 94 para AMPLIAÇÃO.

7.
Dess
a forma
, embora
não
seja defeso às partes contrariar as conclusões periciais, devem fazê-lo calcadas em aporte probatório capaz de inquinar a perícia apresentada, porque revestida de peso probatório proporcional à responsabilidade que este profissional assume perante o juízo,
ônus do qual nem o autor, tampouco o réu, se desincumbiram
no caso vertente, valendo, portanto, as conclusões declinadas pelo perito
com base n
os elementos colacionados aos autos.

8.
Apelos simultâneos
desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0079602-81.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como DINERGES FERNANDES MACEDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .